Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700092-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Neusa Maria Nunes Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo requerido pelo embargante (Id. 42657207). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator